Tribunal: TJMT
Processo: 1013944-45.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
VISTOS...
Verifica-se que após a decisão que negou o pedido liminar pleiteado no agravo de instrumento, foi interposto agravo interno, em cuja decisão foi exercido o juízo de retratação (Id n. 8944952). Desta decisão, sobreveio novo agravo interno (Id n. 10802983).
Antes de apreciar o novo agravo interno, e diante da possibilidade de composição amigável entre as partes, foi determinada a suspensão do prazo das contrarrazões, até a solução do conflito na Central de Conciliação.
Ocorre, entretanto, que sobreveio a certidão da Central de Conciliação (Id n. 17253961), dando conta de que restou prejudicada a sessão, ante a impossibilidade de acordo entre as partes.
Assim sendo, e para que o processo não se torne uma sucessão de decisões atacadas via agravo interno, buscando a celeridade e efetividade da entrega jurisdicional, determino seja intimada a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Decorrido este, encaminhem-se os autos com vistas ao Ministério Público para colhida do parecer.
Ao término das providências, devolvam-me conclusos para julgamento do agravo de instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Relator Convocado